Tribunal: TJDFT
Processo: 0742299-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742299-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MEDEIROS JANUARIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de tutela de urgência cautelar antecedente ajuizada por PEDRO HENRIQUE MEDEIROS JANUÁRIO em desfavor da agravante, deferiu o pedido nos seguintes termos (ID 210375797, autos originais): “Dessa forma, presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, DEFIRO o pedido formulado pela parte autora para que o requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os seguintes documentos, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais): a) Contrato de financiamento assinado; b) Extrato atualizado da dívida, constando o valor das parcelas adimplidas e suas respectivas datas de pagamento; c) Relatório analítico demonstrando o saldo devedor atualizado, com a descrição de todas as taxas e encargos aplicados. Cite-se o réu para, no prazo legal, contestar o pedido cautelar. Determino que o autor, no prazo de 30 (trinta) dias após o cumprimento da tutela, formule o pedido principal, conforme previsto no art. 308 do CPC, sob pena de extinção do processo.” Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) a multa fixada foi excessiva; 2) os documentos foram apresentados; 3) é necessário o afastamento da multa diária (ID 64773405). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64773403/04). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente o perigo de dano. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Trata-se de um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. A agravante afirma ter cumprido a obrigação. Portanto, uma vez satisfeita a obrigação, não há que se falar em incidência da multa. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator